Tribunal: STF
Processo: ADPF 1259
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição/STF 174.082/2025 (ADPF 1.259/DF – eDOC. 31)



    DECISÃO: Em 17.9.2025, adotei o rito previsto no art. 5º, § 2º, da Lei 9.882/1999, requisitando informações no prazo de 5 (cinco) dias e, na sequência, abrindo vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República no prazo comum de 5 cinco dias (ADPF 1.259/DF – eDOC. 7).



    O Senado Federal (eDOC. 14) e o Presidente da República (eDOC. 22) peticionaram com as informações que entenderam pertinentes. 



    O Procurador-Geral da República apresentou seu parecer em 9.10.2025 (eDOC. 24).



    O Advogado-Geral da União, por sua vez, como certificado pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal, não se manifestou nos autos (eDOC. 26).



    Ontem, 3.12.2025, por reputar preenchidos os requisitos legais atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, deferi, em parte, ad referendum do Plenário, o pedido de medida cautelar formulado.



    Na mesma data, após o transcurso de quase 2 (dois) meses do prazo assinalado, o Advogado-Geral da União manifestou-se nos autos, nos termos da seguinte ementa:



    “Crimes de responsabilidade. Dispositivos da Lei nº 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal. Artigo 236, § 1º, do Código Eleitoral. Alegada necessidade de filtragem constitucional do processo de impeachment contra Ministro do Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação das garantias da magistratura, da separação dos Poderes e da segurança jurídica. Manifestação tendo por premissa a simetria a ser observada em relação ao rito aplicado aos processos de impeachment contra Presidente da República e a deferência aos precedentes dessa Suprema Corte, em especial a ADPF 378. Quórum para a instauração do processo de impeachment de Ministro do STF no Senado Federal. Ao contrário do procedimento aplicável ao Presidente da República, a tramitação do impeachment de Ministros do STF é unicameral, o que exige a adaptação do crivo de admissibilidade introdutório, única forma de garantir coerência com as razões de decidir do precedente da ADPF 378. Necessidade de interpretação conforme a Constituição para assegurar que a admissão da denúncia pelo Senado observe a maioria qualificada de dois terços de seus membros. Afastamento automático. O afastamento automático previsto na Lei nº 1.079/1950 é compatível com a ordem constitucional, tendo em vista a necessidade de resguardar o devido processo legal. Redução do subsídio do denunciado a partir da data de sua intimação da decisão de recebimento da denúncia pelo Senado Federal. Incompatibilidade com a ordem constitucional vigente, por violação à garantia da irredutibilidade de subsídios, e, em última análise, à independência do Poder Judiciário e à separação dos Poderes. Legitimidade popular para apresentação de denúncias por crime de responsabilidade. Descabimento do pedido de concentração da legitimidade para denúncia de crime de responsabilidade na figura do Procurador-Geral da República. O controle do exercício do poder pelos cidadãos decorre da soberania popular inscrita no artigo 1º, parágrafo único, da Constituição, assim como ocorre em relação a crimes de responsabilidade imputados ao Presidente da República. O acolhimento de tal pleito implicaria a atuação dessa Suprema Corte como legislador positivo. Tipificação - Recepção dos itens 4 e 5 do artigo 39 da Lei nº 1.079/1950, desde que afastada a interpretação que possibilite a instauração de processo de impedimento em decorrência do legítimo exercício da função jurisdicional. Impossibilidade de imposição de medidas cautelares além da prisão aos postulantes a cargos majoritários desde 15 dias antes da eleição. O artigo 236 do Código Eleitoral não pode ser interpretado com a mesma conotação de quando foi publicada a Lei nº 4.737/1965, uma vez que, no ordenamento jurídico vigente sob a Constituição de 1988, várias outras medidas constritivas da liberdade foram instituídas pelo legislador ordinário, sendo capazes, igualmente, de comprometer o exercício do voto de forma livre e consciente. Manifestação pela pela improcedência do pedido em relação à maior parte das impugnações, reconhecendo-se a pontual necessidade de filtragem pontual da normatividade dos artigos 39, itens 4 e 5; 47 e 54; da Lei nº 1.079/1950, bem como ao artigo 236, § 1º, do Código Eleitoral, para conferir-lhes interpretação conforme a Constituição. Não recepção do artigo 57, ‘c’, da Lei nº 1.079/1950. Pedido de reconsideração da medida cautelar, até apreciação definitiva do mérito pelo Pleno.” (ADPF 1.259/DF – eDOC. 31)



    Ao final de sua manifestação, o Advogado-Geral da União formulou pedido de reconsideração, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão cautelar proferida nestes autos, postulando, em especial, “a reavaliação da conclusão sobre o artigo 41 da Lei nº 1.079/1950”.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido de reconsideração é manifestamente incabível. 



    Isso porque somente existem recursos quando expressamente previstos em lei, com estrutura, pressupostos e efeitos definidos pelo ordenamento. Em razão dessa taxatividade, não é dado às partes criar meios impugnativos atípicos. 



    Nesse cenário, fica evidente que o ordenamento jurídico brasileiro não contempla o chamado pedido de reconsideração. Trata-se, na realidade, de expediente informal, destituído de previsão normativa e incapaz de gerar efeitos próprios dos recursos típicos, como a suspensão ou interrupção de prazos processuais, o impedimento da preclusão ou o dever jurídico de o magistrado reapreciar a decisão. 



    Relembro que o Ministro Ricardo Lewandowski, por ocasião do julgamento da Rcl 43.007-AgR/DF, acentuou que “pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Não há, com efeito, nenhum fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015” (Rcl 43.007-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 9.2.2021, DJe 15.4.2021). 



    Nessa linha, aliás, caminha a compreensão desta Corte:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. ATO JUDICIAL RECLAMADO JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 



    1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental. Precedentes.



    2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Pedido de reconsideração não conhecido.” (Rcl 49.697-Rcon/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.11.2021, DJe 3.12.2021)



    De toda forma, anoto que, no meu entendimento, amplamente exposto de forma clara e fundamentada, estão presentes, na espécie, os requisitos legitimadores da concessão de provimento de índole cautelar. 



    Como pontuei na decisão que exarei na data de ontem, 3.12.2025, compreendo que existem alguns pontos da Lei 1.079/1950, no que diz respeito ao rito do processo de impeachment de membros do Poder Judiciário, que padecem de vícios maculadores de sua higidez constitucional. 



    Além disso, conforme pontifiquei em tal ato decisório, a submissão dos magistrados dos Tribunais Superiores a um regime de responsabilização incompatível com o texto constitucional representa um grave comprometimento da independência judicial, o que denota a extrema urgência de que se reveste a medida. 



    Desse modo, tenho para mim que a medida cautelar deferida, além de encontrar fiel amparo na Constituição Federal, mostra-se indispensável para fazer cessar um estado de coisas manifestamente incompatível com o texto constitucional. 



    Inexistem, portanto, razões para alteração dos termos da decisão anteriormente proferida, bem assim para a suspensão de seus efeitos. 



    Por fim, registro que o feito está submetido à sessão virtual que será realizada entre 12.12.2025 e 19.12.2025, oportunidade na qual o Tribunal poderá examinar com profundidade o mérito das matérias suscitadas nestas arguições de descumprimento de preceito fundamental e decidir a respeito do referendo da medida cautelar concedida nestes autos. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente